Tribunal: STF
Processo: RE 248282
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
ESTABILIDADE SINDICAL - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE
CONCURSO - CONSEQUÊNCIA. Insubsistente o ingresso no serviço público
ante o desrespeito à norma do inciso II do artigo 37 da Constituição
Federal - Aprovação em concurso -, descabe assentar a existência da
estabilidade prevista no inciso VIII do artigo 8º da Constituição
Federal.